Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-50.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminares em contrarrazões. Advocacia Predatória. Litigância de Má-fé. Rejeição. 2. Existência da relação jurídica válida entre as partes. Fatura de cartão de crédito não adimplida. Ausência de negativa expressa do uso do cartão.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminares em contrarrazões. Advocacia Predatória. Litigância de Má-fé. Rejeição. 2. Existência da relação jurídica válida entre as partes. Fatura de cartão de crédito não adimplida. Ausência de negativa expressa do uso do cartão. 3. Inclusão indevida do nome da consumidora perante órgão de proteção ao crédito. Valor do débito que não corresponde ao valor objeto da anotação restritiva. Não observância do artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que os cadastros e dados dos consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros – 4. Dano moral não configurado, diante da existência do débito. Comprovação, ademais, de existência de apontamentos em desfavor da apelante, por débitos diversos dos discutidos nestes autos, fato que impede a indenização (Súmula no 385 do C. STJ) - Sentença parcialmente reformada para determinar a exclusão do débito perante o cadastro restritivo – Ré que decaiu de parte mínima do pedido. Aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.